Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-53.2005.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002492-53.2005.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), NISESIO RICARDO ZANDONADI - CPF: 000.668.918-33 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 0002492-53.2005.8.11.0051– ID no 169724296

EMBARGANTE
: NISESIO RICARDO ZANDONADI

EMBARGADO
:

BASF SA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -

OMISSÕES –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NISÉSIO RICARDO ZANDONDI,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 169724296
,

objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 168419154
que
deu provimento
ao
RAC no 0002492-53.2005.8.11.0051
, para anular a sentença recorrida, consequentemente, determinou que a Execução por Quantia Certa deverá ter seu normal prosseguimento.

De início, a embargante faz um resumo sucinto dos fatos, alegando omissão quanto a coisa julgada material, uma vez que no julgamento dos Embargos à Execução no 0003275-40.2008.8.11.0051 foi declarada a ilegitimidade do embargante, dando azo ao RAC no 103686/2016, o qual foi desprovido.

Adiante reafirma que a questão posta pelo apelante nestes autos já foi matéria julgada por este e. Tribunal, operando-se, pois, a coisa julgada, nos exatos termos de sua definição pelo artigo 502 do CPC/15.

Ainda, sustenta a omissão quanto ao rito da execução por quantia certa, enquanto a CPR precisa ser liquidada para ser executada nesta modalidade, conforme preceitua a Lei no 8.929/1994 (artigo 15).

No mais, pondera que ainda que se pudesse admitir a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo da execução, a execução não poderia prosseguir, visto que o rito para a execução da CPR é outro, consequentemente, a execução deve ser anulada pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo 783 e 803, ambos do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que sejam sanadas às omissões existentes.

As contrarrazões vieram no
ID no 170810182
, oportunidade em que os embargados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, a parte embargante alegou duas omissões a serem sanadas

Uma, com relação a coisa julgada material, em virtude da decisão transitada em julgado proferida nos Embargos à Execução no 0003275-40.2008.8.11.0051, reconhecendo a ilegitimidade do apelado/embargante para figurar no polo passivo da presente execução.

Outra, no tocante ao rito eleito pela exequente, uma vez que se trata de execução por quantia certa, enquanto a lei determina que a CPR deve ser executada para entrega de coisa incerta, o que por consequência acarreta a nulidade da execução.

As questões acima foram muito bem delineadas na decisão embargada, principalmente no que tange a coisa julgada e a legitimidade de parte, tanto na questão preliminar quanto na questão meritória. Confira:

“
VOTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA e ILEGITIMIDADE AD CAUSA DA APELANTE E APELADA PARA FIGURAREM NA EXECUÇÃO

A questão em tela foi objeto de apreciação no STJ no julgamento do
Recurso Especial no 1788002-MT
, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, em
18/02/2022
.

O recurso especial foi manejado em combate ao v. acórdão proferido por este TJMT no
RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051
, em face da sentença exarada na
Ação Revocatória

no 0004060-36.2007.8.11.0051
.

Aliás, a questão também foi apreciada no
RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051
e ratificada no
Recurso Especial no 1788002-MT
, conforme a seguir transcrevo fragmento do acórdão deste Tribunal, o qual foi confirmado no Superior Tribunal de Justiça, onde restou demonstrado que ambas as partes são legítimas para figurarem na ação de execução, bem como a coisa julgada deu-se em cédula diversa da executada, qual seja,
Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
, enquanto a executada nomina-se
Cédula de Produto Rural – CPR no 2003/058
Confira:

“(...) Todavia, em seara de apelação, além da discussão produzida em 1a grau de jurisdição, outras foram trazidas aos autos, principalmente, diante do trânsito em julgado da decisão que julgou procedentes os Embargos à Execução no306/2008 – Código no 25330, extinguindo a ação principal denominada Execução por Quantia Certa no 210/2003 – Código 13009, que tinha como objeto a
Cédula de Crédito Industrial no 21/99046-8
.

No caso em tela, muito embora não se desconheça que os embargos à execução foram julgados procedentes para o fim de reconhecer a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Industrial no 21/990468
, certo é que persiste o débito garantido pela
Cédula de Produto Rural – CPR no 2003/058
,
endossada
ao
BANCO DO BRASIL S/A
e
sub-rogada
à credora
BASF S/A,
inclusive o devedor
NISÉSIO
sequer responde pelo pagamento do débito executado na execução extinta, já que não assinou a citada cédula, bastando verificar no
ID no 30244952
.

A bem da verdade, a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
foi emitida por
NISÉSIO RICARDO ZONDONADI
e dada em favor da
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - COOPERFIBRA
, a qual, posteriormente, a transmitiu por endosso para o
BANCO DO BRASIL S/A
, e este, por sub-rogação, à
BASF S/A
.

Desta forma, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte autora para cobrar a CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL diretamente do executado NISÉSIO, nada impede que o credor exerça seu direito de receber a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058 por ele emitida (
ID no 30244952
).

Isto porque, a CPR é uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, como no caso, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas significa que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1o da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
e
autônomo
e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei que a criou e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circularidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da causa debendi.

(...)

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondidos pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

(...)

Neste ponto, convém esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR) dada por
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
em favor da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT
. foi transmitida mediante
endosso completo
ao
BANCO DO BRASIL S/A
, consoante se nota do
ID no 30244953
, uma vez que o endosso foi formalizado no próprio corpo do título quando de sua emissão, constando:
“Transferimos os direitos desta cédula ao Banco do Brasil S/A Agência de Campo Verde MT”.

Posteriormente, conforme acima já delineado, a Cédula de Produto Rural (CPR) foi
sub-rogada
para a
BASF S/A
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, conforme se vê do
ID no 30244951
, uma vez que a primeira, na condição de fiadora, adimpliu a obrigação assumida pela
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
devedora principal, junto a instituição financeira, e tendo como lastro de garantia a aludida
CPR no 2003/058
, emitida pelo Sr.
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
.

Portanto, com o pagamento da dívida, a
BASF S/A
tornou-se
sub-rogada
para todos os fins de direito nos créditos liquidados, bem como em relação às garantias atreladas à operação.

Logo, diante deste cenário, resta incontestável que a autora/apelada
BASF S/A
é credora de
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
por força da
Cédula de Produto Rural (CPR) no 2003/058
, endossada ao
BANCO DO BRASIL S/A
e adquirida por
sub-rogação
, o que lhe confere de
legitimidade ativa
para propor apresente ação, nos termos do artigo 349 do Código Civil (...)”

Portanto, conforme se denota, não houve trânsito em julgado com relação à
Cédula de Produto Rural (CPR) no 2003/058
, bem como foi considerada legal a sub-rogação, consequência lógica, ambas as partes são legítimas para figurar na ação. Confira a ratificação dessa parte do v. acórdão pelo STJ:

“(...) Em que pese a defesa da inexistência de crédito exigível em face do recorrente, bem como a alegação de violação da conexão dos feitos e da coisa julgada material, verifica-se que o Tribunal de origem, em detida análise tanto dos autos quanto das especificidades do caso, apurou a persistência do débito garantido pela Cédula de Produto Rural - CPR no 2003/058. O que, segundo se apura, em momento algum infringiu qualquer dos normativos apontados pelas recorrentes

(...)

Destarte, constato ser inviável a análise das supostas violações indicadas pelas suplicantes. Uma vez que o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, já a realizou de modo oportuno e detido. De sorte que seu reexame encontra óbice na Súmula 7 desta Corte (...)”

Desta forma, diante dos julgados acima, não há que se falar em coisa jugada e muito menos em falta de legitimidade das partes.

Assim sendo
, rejeito a preliminar de coisa julgada e de ilegitimidade ad causam
.-

VOTO – MÉRITO

No caso em comento, a presente
Execução por Quantia Certa,
foi
EXTINTA
, nos termos do artigo 485, incisos IV e vi,

pela falta de legitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução, bem como pela impossibilidade de se executar o título na forma em que foi pleiteada pela parte credora, mesmo estando em pleno andamento a ação conexa, denominada ação revocatória. Confira um fragmento da sentença recorrida da Juíza de Direito – Dra. MARIA LÚCIA PRATI – (ID no 136078711):

“(...) É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que, de acordo com os alicerces em que se suplanta a estrutura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão judicial, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erro material que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da interpretação do art. 1.022 do NCPC.

Ao discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual o entendimento a respeito de cada um destes:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador: Juspodivm, 2008.p. 177).

Importante mencionar, ainda, que o cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as mesmas hipóteses elencadas no CPC de 1973, incluindo apenas os casos de erro material, já amplamente admitido pelos tribunais quando da análise de processos sob a vigência do código antigo.

Todavia, não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Fixadas tais premissas, constata-se que a parte executada/embargante pretende a extinção da presente execução em virtude do acolhimento dos embargos à execução no 306/2008 (Código 25330), cuja sentença foi ratificada em segundo grau de jurisdição.

E, de logo, convém registrar que os declaratórios merecem acolhimento.

Com efeito, os embargos à execução manejados pelo devedor/embargante outrora foram julgados procedentes, oportunidade em que o juízo de primeiro grau asseverou que “a Cédula de Produto Rural fora dada a garantir a Cédula de Crédito Industrial, porém, sem anuência do Embargante, retirando-lhe a legitimidade de ser parte”, além disso, frisou que “a Cédula de Produto Rural não é título hábil a instrução uma Ação de Execução por Quantia Certa, vez que a obrigação consiste em promessa pura e simples de entregar o produto”.

Soma-se que ao analisar o recurso de apelação interposto pela parte exequente/embargada, a então Segunda Câmara Cível referendou os termos da sentença prolatada, rejeitando a irresignação da credora, consoante elucida a seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL DADA EM GARANTIA À CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL – MANEJO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISPARIDADE PROCEDIMENTAL CONFIGURADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DA BASF DESPROVIDO E DO MARCELO ZANDONADI E OUTRO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que só será exigida a obrigação de ratificação da apelação quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior, o que não ocorreu na espécie. O fato da Cédula de Produto Rural ter sido dada em garantia à Cédula de Crédito Industrial que embasou a execução por quantia certa não faz seu emitente, que não figurou como devedor deste último título, legitimado para estar no presente feito executivo, do mesmo modo que não autoriza a mescla entre os ritos procedimentais previstos para a execução por quantia certa e a execução para entrega de coisa. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados quando não atendidos os requisitos. (TJMT, Ap no 103686/2016, 2a Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.10.2018)

Inadequado seria esquecer, ainda, que sem razão à parte exequente/embargada quando pretende o prosseguimento da execução.

Isto porque, apesar da forçosa argumentação dispensada em sua manifestação, denota-se que em havendo o trânsito em julgado da decisão prolatada nos embargos à execução em 22.04.2019, não cabe a este juízo analisar as condições de procedibilidade da execução, eis que a matéria já foi exaurida, de modo que a parte credora, caso queira, deverá discutir as questões suscitadas pela via própria que, por certo, não é em sede destes autos.

Assim, uma vez que a sentença proferida nos embargos do devedor, tal qual o acórdão, reconheceu a ilegitimidade do executado/embargante e a impossibilidade de se executar o título na forma em que pleiteado pela parte credora, imperioso o acolhimento dos declaratórios para declarar a extinção da presente execução.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, motivo pelo qual RECONHEÇO a impossibilidade de prosseguimento da presente execução JULGANDO-A EXTINTA com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão retro proferida para afastar a multa aplicada em desfavor do devedor.

Ainda, em que pese a parte embargada/exequente ter sido condenada em honorários advocatícios pela sentença de procedência dos embargos do devedor, a referida verba sucumbencial também se revela devida em razão da extinção da presente execução, na medida em que ambas as ações são autônomas, máxime em respeito ao princípio da causalidade.

Portanto, CONDENO a exequente BASF S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

PUBLIQUE-SE e INTMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 11 de novembro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

No entanto, tal sentença deu-se de forma precipitada, uma vez que estava em pleno andamento a ação conexa (em grau de recurso), na qual se discutia a legitimidade das partes e a legalidade do título, assim, a medida mais correta seria a suspensão, nos termos do
artigo 313, inciso V, letra “a”, do CPC/15.

Tanto é que o
Recurso Especial no 1788002-MT
, confirmou a decisão proferida no
RAC no 0004060-36.2007.8.11.0051
mantendo a sentença exarada na
Ação Revocatória

no 0004060-36.2007.8.11.0051
, reconhecendo a
legitimidade das partes
e a
sub-rogação
no crédito entre BASF S/A e BANCO DO BRASIL S/A, cuja negociação foi garantida por
Cédula de Produto Rural - PR no 2003/058
emitida pelo executado
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI,
objeto da execução.

Confira um fragmento do v. acórdão exarado no
RAC no 0004064-36.2007.8.11.0051
que foi confirmado no STJ no
Recurso Especial no 1788002-MT
:

“(...) No caso em tela, muito embora não se desconheça que os embargos à execução foram julgados procedentes para o fim de reconhecer a inexigibilidade da
Cédula de Crédito Industrial no 21/990468
, certo é que persiste o débito garantido pela
Cédula de Produto Rural – CPR no 2003/058
,
endossada
ao
BANCO DO BRASIL S/A
e
sub-rogada
à credora
BASF S/A,
inclusive o devedor
NISÉSIO
sequer responde pelo pagamento do débito executado na execução extinta, já que não assinou a citada cédula, bastando verificar no
ID no 30244952
.

A bem da verdade, a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
foi emitida por
NISÉSIO RICARDO ZONDONADI
e dada em favor da
COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - COOPERFIBRA
, a qual, posteriormente, a transmitiu por endosso para o
BANCO DO BRASIL S/A
, e este, por sub-rogação, à
BASF S/A
.

Desta forma, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte autora para cobrar a CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL diretamente do executado NISÉSIO, nada impede que o credor exerça seu direito de receber a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058 por ele emitida (
ID no 30244952
).

Isto porque, a CPR é uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, como no caso, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas significa que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1o da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
e
autônomo
e vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da lei que a criou e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circularidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da causa debendi.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei no 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9o da Lei no 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp no 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3a Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondidos pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

Ademais, a Cédula de Produto Rural (CPR), para que seus efeitos sejam considerados válidos, deverá conter o sujeito, a vontade e o objeto, além dos requisitos extrínsecos enumerados no
artigo 3o da Lei 8.929/94
:

“Art. 3o. A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I- denominação ‘Cédula de Produto Rural’;

II- data da entrega;

III- nome do credor e cláusula à ordem;

IV- promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V- local e condições da entrega;

VI- descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII- data e lugar da emissão;

VIII- assinatura do emitente;

§ 1o Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância”.

In casu, a Cédula de Produto Rural (CPR) de
ID no 30244952
, preenche todos os requisitos acima nominados, imprescindíveis à sua validade, inclusive respeitando o ordenamento jurídico pátrio, como disposto no artigo 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I- agente capaz;

II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III- forma prescrita ou não defesa em lei
.”

Vale ressaltar ainda que a CPR é passível de ser endossada, como os demais títulos cambiais. Tal característica se dá pela determinação expressa no
artigo 10 da Lei no 8.929/94
:

“Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.”

Neste ponto, convém esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR) dada por
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
em favor da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT
. foi transmitida mediante
endosso completo
ao
BANCO DO BRASIL S/A
, consoante se nota do
ID no 30244953
, uma vez que o endosso foi formalizado no próprio corpo do título quando de sua emissão, constando:
“Transferimos os direitos desta cédula ao Banco do Brasil S/A Agência de Campo Verde MT”.

Posteriormente, conforme acima já delineado, a Cédula de Produto Rural (CPR) foi
sub-rogada
para a
BASF S/A
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, conforme se vê do
ID no 30244951
, uma vez que a primeira, na condição de fiadora, adimpliu a obrigação assumida pela
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
devedora principal, junto a instituição financeira, e tendo como lastro de garantia a aludida
CPR no 2003/058
, emitida pelo Sr.
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
.

Portanto, com o pagamento da dívida, a
BASF S/A
tornou-se
sub-rogada
para todos os fins de direito nos créditos liquidados, bem como em relação às garantias atreladas à operação.

Logo, diante deste cenário, resta incontestável que a autora/apelada
BASF S/A
é credora de
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
por força da
Cédula de Produto Rural (CPR) no 2003/058
, endossada ao
BANCO DO BRASIL S/A
e adquirida por
sub-rogação
, o que lhe confere de legitimidade ativa para propor apresente ação, nos termos do artigo 349 do Código Civil:

“
Art
. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Ainda, na lição de
FLÁVIO TARTUCE:

"na sub-rogação pessoal ativa, efetivado o pagamento por terceiro, o credor ficará satisfeito, não podendo mais requerer o cumprimento da obrigação. No entanto, como o devedor originário não pagou a obrigação, continuará obrigado perante o terceiro que efetivou o pagamento. Em resumo,
o que se percebe na sub-rogação é que não se tem a extinção propriamente dita da obrigação, mas a mera substituição do sujeito ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional
. (...).
Não há o surgimento de uma nova dívida, pela substituição do credor
, como ocorre na novação subjetiva ativa”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 5 ed. São Paulo: Método, 2015, p. 384).

Grifei

De igual sorte, nos ensinamentos de
PAULO NEDER:

"o principal efeito da sub-rogação consiste na substituição do credor primitivo pelo terceiro que efetua o pagamento. A translação do crédito se opera na res debita como um todo, incluindo o principal, acessórios, além das eventuais garantias (hipoteca, penhor, privilégios). (...). Característico da sub-rogação pessoal, independentemente da subespécie (legal e convencional), é a continuidade da relação obrigacional. O vínculo permanece o mesmo, alterando-se apenas para o credor originário, que deixa a relação. A única mudança para o devedor será meramente fática: se a dívida for portable, em vez de procurar o credor originário para o pagamento deverá ir ao encontro do sub-rogado
" (NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, volume 2: obrigações. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 294-295)

Também sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTAS DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. COBRANÇA DO AVALISTA. POSSIBILIDADE. 1. O fiador, que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor (art. 1.495, primeira parte, do Código Civil/1916). Passa, então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da dívida originária. 2. Se pode o fiador, sub-rogado nos direitos do credor primitivo, exigir o que despendeu do devedor principal, por certo que poderá fazê-lo em relação ao avalista, o qual, segundo a melhor doutrina, ocupa, no contexto cambiário, a mesma posição jurídica objetiva da pessoa que avaliza, à qual se equipara. Precedente. 3. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 303634 SP 2001/0016099-9, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2013)

Se não bastasse, pelos documentos que acompanham a inicial, o valor liberado foi vinculado à conta corrente do apelante com a precípua finalidade de adquirir defensivos agrícolas da apelada que era garantidora fiadora da operação (
ID no 30245537
).

Portanto, a operação beneficiou diretamente o apelante
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
através da
COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT,
o qual, utilizando-se do valor do financiamento garantido por CPR, adquiriu defensivos agrícolas comercializados pela apelada, que aplicou na sua lavoura.

Inclusive, resta incontroverso nos autos que o próprio apelante
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI,
pagou parte da dívida, depositando valores diretamente na conta corrente da apelada (
R$-149.665,29
–
ID no 30245025
), portanto, reconheceu de forma incontestável que se beneficiou dos defensivos agrícolas produzidos pela
BASF S/A
.

Desta forma, restando acima demonstrado claramente a finalidade da Cédula de Produto Rural (CPR), o preenchimento dos requisitos legais para sua emissão, a transmissão por endosso, a sub-rogação e a condição de devedor do apelado
NISÉSIO RICARDO ZANDONADI
(...)”.

Desta forma, diante da legitimidade das partes ativa e passivamente para figurar na ação de execução, bem como da legalidade do título e do crédito, a anulação da sentença é medida que se impõe, de modo que a execução tenha sua normal tramitação.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, consequentemente, a Execução por Quantia Certa deverá ter seu normal prosseguimento.

É como voto.-”

Conforme se denota, todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ademais, vale salientar que na hipótese foi denominado execução por quantia certa, uma vez que a cobrança do crédito é fundada em valor certo, líquido e determinado, portanto, não há que se falar na entrega de coisa.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023